Tribunal: STF
Processo: HC 188111
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kassem Ahmad Mourad Neto em favor de Edvaldo de Araujo Norberto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, exarada nos autos do HC 570.051/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, concedeu a ordem de ofício para que “o d. juízo de primeiro grau reavalie a prisão preventiva do ora paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com posterior comunicação a este Tribunal Superior”. 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumentam a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em benefício do paciente dada a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 02.7.2020, o magistrado de primeiro grau, nos autos do Processo 1505728-45.2020.8.26.0228, concedeu ‘ao réu EDVALDO DE ARAÚJO NORBERTO o benefício da prisão domiciliar, devendo permanecer isolado em casa e sair, apenas, para tratamento médico e visitas ao hospital. Expeça-se ofício liberatório, encaminhando-se ao estabelecimento prisional’.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora